Tribunal: STJ
Processo: 0005832-73.2022.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798592 - PR (2024/0434454-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. A parte
embargante alega omissão e contradição no acórdão, defendendo que não foram apreciadas as
teses de condenação por fatos não descritos na denúncia, agressão no momento da prisão em
flagrante e necessidade de análise de matéria constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou
contraditório ao não apreciar as teses apresentadas pela parte embargante, e se há necessidade de
reexame de matéria probatória vedada pela Súmula 7/STJ.
3. A parte embargante também questiona a preclusão acerca do pedido de oferecimento do
acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito por mero
inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais não compete ao Superior
Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais e afastou a alegação de
consunção de maneira devidamente fundamentada.
6. A decisão destacou que a ação policial foi justificada e regular, sem comprovação de atitude
ilícita dos agentes públicos, e que a inversão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, inviável nesta instância especial.
7. Não há contradição na conclusão pela preclusão e no fundamento de que a recusa no
oferecimento da benesse pelo
, devidamente motivada, implicaria à defesa a utilização do
Parquet
procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, expediente não utilizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito por
mero inconformismo da parte. 2. A decisão que afasta a alegação de consunção e não enfrenta
dispositivos constitucionais está devidamente fundamentada. 3. A preclusão do pedido de acordo
de não persecução penal deve ser arguida no momento processual oportuno."
Documento eletrônico VDA47609865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 67ce6e2e-a4cd-420a-8862-f41ad7def981

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 28-A, § 14; Súmula 7/STJ.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47609865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 67ce6e2e-a4cd-420a-8862-f41ad7def981

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798592 - PR (2024/0434454-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. A parte
embargante alega omissão e contradição no acórdão, defendendo que não foram apreciadas as
teses de condenação por fatos não descritos na denúncia, agressão no momento da prisão em
flagrante e necessidade de análise de matéria constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou
contraditório ao não apreciar as teses apresentadas pela parte embargante, e se há necessidade de
reexame de matéria probatória vedada pela Súmula 7/STJ.
3. A parte embargante também questiona a preclusão acerca do pedido de oferecimento do
acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito por mero
inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais não compete ao Superior
Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais e afastou a alegação de
consunção de maneira devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA47610149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: c83214bd-4e73-4939-8c2e-f12355a37229

6. A decisão destacou que a ação policial foi justificada e regular, sem comprovação de atitude
ilícita dos agentes públicos, e que a inversão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, inviável nesta instância especial.
7. Não há contradição na conclusão pela preclusão e no fundamento de que a recusa no
oferecimento da benesse pelo
, devidamente motivada, implicaria à defesa a utilização do
Parquet
procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, expediente não utilizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito por
mero inconformismo da parte. 2. A decisão que afasta a alegação de consunção e não enfrenta
dispositivos constitucionais está devidamente fundamentada. 3. A preclusão do pedido de acordo
de não persecução penal deve ser arguida no momento processual oportuno."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 28-A, § 14; Súmula 7/STJ.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
,
LEONARDO TOME DA SILVA
contra acórdão desta Quinta Turma que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, assim ementado (1.126-1.142):

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE E DISPARO
DE
ARMADE
FOGO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADEDAS
PROVAS.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONCURSOFORMAL.
SÚMULA 07/STJ. REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL. SÚMULA 07/STJ.
NULIDADE DECISÕES DA ORIGEM. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DE SIGILO
DEDADOS
AUTORIZADA
JUDICIALMENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ACORDO DE NÃOPERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE.
PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EMPARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto em favor de réu
condenado por porte e disparo de arma de fogo, com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição da República, em oposição a acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47610149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: c83214bd-4e73-4939-8c2e-f12355a37229

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão da Corte de origem
acerca da tese de violação ao princípio da congruência, se houve nulidade das provas
coletadas durante a prisão em flagrante, alegadamente por agressões, e se a decisão
que recebeu a denúncia e determinou a quebra de sigilo telefônico foi devidamente
fundamentada.
3. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da consunção
entre os delitos de porte e disparo de arma de fogo, e a possibilidade de aplicação do
concurso formal ou desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito para uso permitido. Ainda, discute a licitude das imagens coligidas aos autos.
4. A questão em discussão inclui ainda a análise da possibilidade de oferta de acordo
de não persecução penal e a isenção do pagamento de multa devido à
hipossuficiência do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Não houve omissão do acórdão recorrido e não vislumbro ofensa ao art. 619 do
CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes
para a definição da causa.
7. A Corte local asseverou que os delitos foram praticados em condutas distintas e
autônomas, com intervalo de tempo entre elas e motivados por desígnios autônomos,
características incompatíveis com a consunção e com o concurso formal de delitos. A
inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
8. As instâncias de origem constataram que a ação policial foi justificada e regular,
não havendo comprovação de qualquer atitude ilícita dos agentes públicos. Assim, a
inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
9. Não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente quanto à decisão que
recebeu a denúncia e que decretou a quebra de sigilo telefônico, pois o recurso, neste
ponto, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal
afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na
fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
10. O Tribunal de origem asseverou que as imagens foram obtidas pela quebra de
sigilo de dados autorizada judicialmente e submetidas a laudo pericial, não havendo
que se falar em ilicitude das provas. Assim, a inversão do julgado, no ponto,
demandaria o reexame do conjunto fático- probatório dos autos, providência inviável
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
11. No que tange à análise dos requisitos atinentes ao ANPP, mostra-se preclusa a
tese segundo a qual houve violação ao art. 28-A do CPP. Recusado o oferecimento da
benesse pelo ,Parquet devidamente motivado no não preenchimento dos requisitos
legais pelo recorrente, a defesa deveria ter se valido do procedimento previsto no art.
28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno
12. O acessório apreendido modifica as condições de emprego da arma de fogo,
convertendo-a em uma "submetralhadora", caracterizando produto controlado de uso
restrito, inviabilizando a desclassificação para uso permitido.
Documento eletrônico VDA47610149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: c83214bd-4e73-4939-8c2e-f12355a37229

13. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal
incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade
de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão,
negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. A ação policial justificada e regular não gera nulidade das
provas. 2. O princípio da consunção não se aplica a delitos praticados em condutas
autônomas. 4. A desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para uso
permitido é inviável quando o acessório modifica as condições de emprego da arma.
5. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados configura
deficiência na fundamentação recursal. 6. Se a defesa discorda da opção ministerial
pelo não oferecimento do ANPP, motivada no não preenchimento dos requisitos
legais, deve se valer do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no
momento processual oportuno. 7. A pena de multa é parte integrante do preceito
secundário da norma penal incriminadora.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16; CPP, arts. 157,
158, 384, 619 e 620; CP, arts. 60 e 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em , DJe de ; STJ, AgRg no HC 665.57417/3
/2015
/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em , DJe de .29/5
25/3/2015
/2023
"
5/6/20

A parte embargante defende que o acórdão foi omisso e contraditório. Defende que o
acórdão não apreciou as seguintes teses: a) o acusado teria sido condenado por fatos não
descritos na denúncia; b) houve comprovação de que o embargante foi agredido no momento da
prisão em flagrante e c) necessidade de analisar matéria constitucional. Frisa a não aplicação da
Súmula 07/STJ. Alega que o acórdão foi contraditório pois não haveria preclusão acerca do
pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".

Documento eletrônico VDA47610149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: c83214bd-4e73-4939-8c2e-f12355a37229

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que não
compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda
que para efeito de prequestionamento da matéria, bem como que o acórdão do Tribunal de
origem não foi omisso acerca da suposta violação ao art. 384 do Código de Processo Penal,
afastando a alegação de consunção de maneira devidamente fundamentada.
Asseverou de forma cristalina que as instâncias de origem constataram que a ação
policial foi justificada e regular, não havendo comprovação de qualquer atitude ilícita dos
agentes públicos. Concluiu, de forma clara e coerente, que a inversão do julgado, no ponto,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, o mero inconformismo acerca do reconhecimento da vedação de reexame
probatório, a teor da Súmula 7/STJ, não equivale a vício integrativo sindicável por meio de
embargos de declaração.
Igualmente, não há que se falar em contradição, pois absolutamente concordante a
conclusão pela preclusão e o fundamento adotado no acórdão de que a recusa no oferecimento da
benesse pelo
, de forma devidamente motivada no não preenchimento dos requisitos
Parquet
legais, implicaria à defesa a utilização do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no
momento processual oportuno, expediente do qual não se valeu.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
Documento eletrônico VDA47610149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: c83214bd-4e73-4939-8c2e-f12355a37229

III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA47610149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: c83214bd-4e73-4939-8c2e-f12355a37229

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0434454-7
AREsp 2.798.592 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058327320228160017 00281507920248160017 281507920248160017
58327320228160017
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: THALLES SALES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485809029821485@
2024/0434454-7 - AREsp 2798592 Petição : 2025/0041077-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47605481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:51:50
Código de Controle do Documento: C3E9D663-B02E-48C3-A851-B2E864505860